Tribunal: TJDFT
Processo: 0736280-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. SOLIDARIEDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. INAPLICABILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO EQUIVALENTE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA.

1 – Apelação. Admissibilidade. Ausência de dialeticidade. Não deve ser conhecida a apelação que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida (art. 1010, inciso III, do CPC), o que permite a rejeição liminar do recurso pelo Relator (art. 932, inciso III do CPC). Contudo, a fundamentação apresentada pela recorrente é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma é claro. Ademais, os dispositivos referidos não servem de fundamento para excessivo rigor na admissibilidade dos recursos. Preliminar rejeitada.

2 – Responsabilidade Civil. Fraude de terceiro. “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. (Súmula 479). As compras indevidas feitas por terceiros por meio de cartões virtuais gerados a partir do cartão de crédito físico da autora continuaram sendo cobradas, mesmo após a impugnação e o não reconhecimento do débito pela consumidora. Os fatos discutidos não indicam culpa exclusiva do consumidor, de modo que não há excludente de responsabilidade (art. 14 do CDC). Ademais, a admissão de operações atípicas ao padrão de consumo do consumidor viola dever de segurança e incorre em falha na prestação de serviço (REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

3 – Solidariedade. Por se encontrarem na mesma cadeia produtiva, os fornecedores respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor (art. 7o, parágrafo único; art. 25, §1o; e art, 34, todos do CDC). A discussão acerca da responsabilidade específica de cada um dos fornecedores da cadeia de consumo deve ser feita pela ré em eventual ação de regresso.

4 – Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar a dignidade, a vida privada, a honra e a imagem do indivíduo (CF, arts. 1o, inc. III e 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A ausência de solução do problema por mais de 4 meses, a imposição de parcelamento de débito efetuado de forma fraudulenta em nome da consumidora e a sua cobrança excessiva caracterizam dano aos direitos da personalidade da autora e configuram dano moral indenizável. Além disso, o valor fixado na origem atende com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação.

5 – Dano moral. Juros de mora. Termo inicial. De acordo com a súmula 362 do STJ, apenas a correção monetária da indenização por dano moral tem como termo inicial a data do arbitramento. Os juros de mora, por sua vez, incidem desde a data da citação (art. 405 do Código Civil), por se tratar de responsabilidade contratual.

6 – Honorários advocatícios. Equidade. Inaplicabilidade. O CPC oferece limites rígidos máximo e mínimo para a fixação dos honorários (art. 85, §2o). A fixação por equidade é restrita às hipóteses do § 8o do mesmo dispositivo legal, quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 6o-A). No caso em exame, houve condenação em danos morais, além de proveito econômico consistente na dívida declarada inexigível, em valor que não pode ser considerado irrisório. Não é caso, pois, de aplicação do § 8o do art. 85 do CPC

7 – Sucumbência recíproca e não equivalente. Distribuição do ônus da sucumbência. A autora formulou pedido de repetição de indébito, em dobro, que foi julgado improcedente pelo Juízo de origem, razão pela qual houve sucumbência recíproca, e não sucumbência total dos réus. Considerando, contudo, que a autora sucumbiu em apenas um de três pedidos, a proporção fixada pela sentença para cada uma das partes deve ser modificada.

8 – Litigância de má-fé. Alteração da verdade dos fatos. Art. 80 do CPC. Não se extrai dolo processual ou má-fé evidente da alegação da parte, que pode ser tomada como equívoco escusável. Desse modo, não resta caracterizada a litigância de má-fé, medida excepcional e que deve ser aplicada apenas quando constatado o intuito de turbar a atuação do Poder Judiciário, mediante dolo ou culpa grave. Indeferimento do pedido.

9 – Recursos conhecidos. Recurso do réu Banco Itaucard S.A. desprovido. Recurso da ré GRB Services do Brasil LTDA. provido, em parte. Recurso da autora provido, em parte.

(lp)